Tribunal: TJDFT
Processo: 0747432-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA 163/STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente a pagar à autora a diferença de terço constitucional de férias do ano de 2018, em razão da incidência da referida parcela sobre o abono de permanência.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o abono de permanência tem natureza indenizatória, na forma do artigo 101, VII da Lei Complementar do Distrito Federal no 840/2011. Como reforço argumentativo, o recorrente esclarece que o abono de permanência está atrelado ao quantum da contribuição previdenciária, que não incide sobre o terço de férias, na forma da tese fixada no tema 163 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que a Nota Jurídica no 48/2020 emitida pela Unidade de Orçamento e Pessoal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal reconhece que o abono de permanência compõe a base de cálculo do terço constitucional de férias, por se tratar de acréscimo patrimonial para todos os fins (tese fixada no tema 424 de Recurso Especial Repetitivo 1.192.556/PE)
5. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. Portanto, cada ente federativo deve estabelecer os respectivos critérios, e, em razão da possibilidade variação de valor, decorrente da expressão “no máximo”, resta evidenciado que não possui natureza indenizatória pela incidência da contribuição previdenciária, mas trata-se de remuneração devida pelo trabalho após incorporação ao patrimônio jurídico do servidor púbico do direito à jubilação pela idade e tempo de contribuição. Portanto, é devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
6. O valor do abono de permanência é definido pelo valor da contribuição previdenciária paga pelo servidor, segundo dispõe o art. 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: “§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” No mesmo sentido o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011. De outra parte, o STF, em exame do Tema 163, fixou a tese em repercussão geral de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, “adicional noturno” e “adicional de insalubridade.” (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).
7. Ressalte-se que o Tema 985 de repercussão geral que prevê a incidência de contribuição social sobre o terço de férias só se aplica aos empregados sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social. Nesse quadro, sem recolhimento de contribuição social sobre o terço de férias, o servidor não tem direito ao abono de permanência incidente sobre esse valor.
8. A Nota Jurídica no 48/2020, ID 33103061, afirma que o STJ, Tema 424, teve como paradigma o Resp 1192556/PE, entendeu que o Abono Permanência possui natureza jurídica remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário, compondo, inclusive, a base de cálculo da exação do Imposto de Renda. Vejamos: “Sujeitam-se a incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/203, e o art. 7o da Lei 10.887/2004.”.
9. O Tema 424/STJ firmou a tese de incidência do Imposto de Renda, por caracterizar inegável acréscimo patrimonial. Ressalto, no entanto, que o valor do Abono Permanência é definido pelo valor da contribuição previdenciária paga pelo servidor, segundo dispõe o art. 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem condenação custas, pela isenção legal. Sem honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.